Tribunal: TJMT
Processo: 1018605-91.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018605-91.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), JOSE MARIA OTAVIANO PEREIRA - CPF: 056.613.881-60 (PACIENTE), EXCENTISSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (IMPETRADO), MAISA MENDES RAMOS - CPF: 691.081.881-49 (VÍTIMA), ODETE PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 240.909.301-97 (VÍTIMA), CARLOS HENRIQUE PINTO BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), KATIUCE OTAVIANO ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXTORSÃO MAJORADA – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –

EXCESSO DE PRAZO PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – AÇÃO PENAL QUE TRAMITA DENTRO DA RAZOABILIDADE – INSTRUÇÃO PROCESSUAL CONCLUÍDA (STJ, SÚMULA N. 52) – NÃO CONFIGURADA INÉRCIA OU DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o deslinde processual é necessária a demonstração da inércia ou desídia por parte do Poder Judiciário e/ou a ofensa ao princípio da razoabilidade,
o que não se verifica no caso.

Encerrada a fase probatória, incide o enunciado sumular n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua estar superada a tese atinente ao malfazejo excesso de prazo, quando finalizada a instrução criminal
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
José Maria Otaviano Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Jaciara/MT.

Conforme consignado na decisão de Id. 160905687:

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
9.11.2021
, pela suposta prática do crime de extorsão majorada (CP, art. 158, § 1º), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Afirma que o paciente permanece custodiado há mais de 630 dias, sem previsão para a prolação da sentença, situação que configura constrangimento ilegal, pois, considerando a pena prevista abstratamente para o tipo imputado na denúncia, certamente já teria direito à progressão regimental, visto que o delito não é hediondo, bastando o cumprimento de 1/6 da pena a ser fixada.

Reforça que, apesar de encerrada a fase instrutória, o “precedente sumular não se aplica ao caso, pois, neste contexto se questiona o excesso de prazo da prisão provisória sob o aspecto da homogeneidade, em que o réu já cumpriu uma pena muito superior até da máxima do tipo penal sem nem estar condenado, e, não do excesso de prazo quanto a formação da culpa”.

Acrescenta que a última revisão da prisão cautelar ocorreu em decisão proferida no dia 23.2.2023, razão pela qual conclui que há excesso de prazo da prisão provisória, mesmo porque o mutirão processual penal, instituído por meio da Portaria da Presidência CNJ n. 170/2023, prevê a revisão de ofício de prisões preventivas com duração maior do que 1 ano.

Assevera ademais que é perfeitamente cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, nos exatos termos da disposição contida no art. 282, § 6º, c/c o art. 319, ambos do CPP.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja revogada a prisão provisória imposta ao favorecido, aplicando-se medidas cautelares diversas, haja vista o excesso de prazo para a prolação da sentença, observando-se a Portaria n. 170/2023, da Presidência CNJ (Id. 178518666).

Acostou documentos (Id. 178518667 e Id. 178518671) (...)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 178672675).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 180003692).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 181049651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Como visto, o paciente
José Maria Otaviano Pereira
foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime
de
extorsão majorada (CP, art. 158, § 1º), prisão convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública.

O impetrante objetiva a restituição da liberdade de locomoção do paciente, sustentando, em síntese, o excesso de prazo para a prolação da sentença, ressaltando que já teria direito à progressão regimental, ante o período de prisão provisória.

Reforça ainda que a última revisão da prisão ocorreu em 23.2.2023, razão pela qual conclui que há excesso de prazo da prisão provisória, mesmo porque o mutirão processual penal, instituído por meio da Portaria da Presidência CNJ n. 170/2023, prevê a revisão de ofício de prisões preventivas com duração maior do que 1 ano.

Sobre o tema, impera consignar, a princípio, que a Carta Magna estabelece como garantia constitucional a duração razoável do processo, impossibilitando que os jurisdicionados padeçam de coação ilegal ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, os prazos subsumidos à legislação penal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante de peculiaridades casuísticas e à luz do preceito fundamental da duração razoável do processo, de maneira que não se pode admitir o excesso pela mera soma aritmética dos prazos processuais.

De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal,
“a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88”
(RHC 125335/GO-AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015).

Na espécie, conforme informações trazidas aos autos e em consulta aos andamentos da ação penal originária (autos n. 1000805-71.2021.8.11.0048), constato que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 9.11.2021, pela prática em tese do crime de extorsão qualificada (CP, art. 158, § 1º), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

A denúncia foi oferecida no dia 13.12.2021 e recebida em 17.12.2021.

Citado, o paciente constituiu advogado que apresentou resposta à acusação no dia 20.2.2022. Igualmente, o corréu Carlos Henrique apresentou defesa preliminar, por meio da Defensoria Pública estadual, em 19.4.2022.

Em decisão proferida no dia 19.5.2022, a autoridade apontada como coatora designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 21.6.2022.

Na data aprazada, realizou-se o ato instrutório, oportunidade em que foram ouvidas as vítimas, tendo o Ministério Público insistido na oitiva das testemunhas ausentes, motivo pelo qual se designou o dia 12.7.2022 para a audiência em continuação, decretando-se a revelia do corréu Carlos Henrique.

Na audiência de continuação foram ouvidas as testemunhas presentes, e as partes desistiram das ausentes, realizando-se, pois, o interrogatório do favorecido. Por fim, a autoridade apontada como coatora declarou a instrução encerrada e determinou a abertura de vista dos autos às partes para a apresentação de alegações finais.

No entanto, o Ministério Público requereu a expedição de ofício à autoridade policial para que procedesse a juntada dos áudios mencionados no depoimento da vítima Maíra, documentos que foram efetivamente juntados no dia 17.8.2022.

No dia 26.8.2022, diante das provas levantadas durante a fase instrutória, o Ministério Público ofereceu aditamento da denúncia para incluir a denunciada Katiuce Otaviano Almeida.

O aditamento foi recebido em 15.9.2022, determinando-se a citação da denunciada.

No dia 23.2.2023, a prisão do paciente foi revisada, nos termos do parágrafo único, do art. 316 do CPP.

A corré Katiuce apresentou resposta à acusação no dia 2.5.2023.

No dia 22.5.2023, realizou-se a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que a corré foi interrogada, declarando-se encerrada a fase probatória.

O Ministério Público apresentou alegações finais em 19.6.2023 e a defesa do paciente no dia 26.6.2023.

No dia 16.8.2023, o magistrado
a quo
determinou vista dos autos à Defensoria Pública estadual para apresentação de alegações finais em favor dos corréus Carlos Henrique e Katiuce.

Em decisão proferida no dia 25.8.2023, a autoridade apontada como coatora revisou a necessidade da custódia cautelar, mantendo a prisão preventiva do paciente por seus próprios fundamentos.

Dessa forma, após análise pormenorizada dos andamentos da ação penal originária, concluo que o feito tramita dentro do
princípio da razoabilidade
, e, apesar dos percalços e limitações, a autoridade apontada como coatora não tem medido esforços para que o processo siga seu curso regular, e a fase instrutória já encerrou a colheita da prova oral, aguardando unicamente a apresentação das derradeiras alegações pela defesa dos corréus.

Lado outro, não obstante as adversidades encontradas durante o tramitar processual, especialmente a necessidade de aditamento da denúncia e a reabertura da fase probatória, a autoridade apontada como coatora efetuou o devido andamento no processo originário, na medida do possível, e, inclusive,
já encerrou a fase instrutória
, motivo pelo qual se pode concluir que, em pouco tempo, o processo estará apto para a prolação da sentença.

É importante ressaltar que incide na hipótese a súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, verbete que, embora não possa ser aplicado automaticamente, de modo a permitir exagerado lapso de tempo entre o encerramento da instrução processual e a prolação da sentença, certamente permite o decurso de certo tempo entre esses dois momentos.

Assim, concluo que a hipótese
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente irrazoável:
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e
HC
84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso.

Impõe-se enfatizar que
“os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado”
(STJ,
HC
n. 37.720/SP).

Ademais, ainda que o impetrante afirme que o paciente já teria direito à progressão regimental, imperativo ressaltar que se trata de réu reincidente em delito cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ocorrido após as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/19, de modo que o percentual necessário para a progressão regimental é de 30% (LEP, art. 112, inciso IV), isto é, quase o dobro do sugerido na inicial (1/6) e, portanto, o direito à progressão regimental não está evidenciado conforme asseverado pelo requerente.

Igualmente, não merece prosperar a alegação de excesso de prazo para a revisão da medida constritiva, pois, como dito anteriormente, em consulta aos andamentos da ação penal originária, verifico que a prisão foi reavaliada e mantida em decisão proferida no dia 25.8.2023.

Dessa forma, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal e considerando que o curso processual da ação penal de origem tem observado o princípio da razoabilidade e encontra-se próximo do encerramento, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Ademais, não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas (CPP, art. 319), já que insuficientes e inadequadas, sobretudo porque a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, seja em razão da gravidade concreta dos fatos imputados na denúncia, como diante do risco efetivo de reiteração delitiva, já que o paciente é reincidente em crime da mesma natureza e responde por outras ações penais (TCCR-TJMT, Enunciado n. 6).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023